Tribunal: TJBA
Processo: 8003552-39.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003552-39.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de contratação válida e a ilicitude dos descontos realizados a título de “Seguro Prestamista”, afastou a condenação por danos morais e fixou os juros de mora a partir da citação. O recorrente pleiteia o reconhecimento do dano moral indenizável e a alteração do termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos realizados em conta bancária, sem comprovação de contratação, configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação ou desde o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido em conta bancária, sem autorização do consumidor e sem comprovação de relação contratual válida, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), pois decorre da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico concreto.

A subtração indevida de valores do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando sua dignidade, segurança patrimonial e planejamento financeiro, sobretudo quando evidenciada hipossuficiência econômica.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, justificando a fixação em R$ 10.000,00.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária desde o efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

Cada desconto indevido configura evento danoso autônomo, sendo este o marco inicial dos encargos moratórios e da atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em conta bancária, sem comprovação de contratação válida, configura dano moral in re ipsa.

A responsabilidade civil por descontos indevidos sem amparo contratual é de natureza extracontratual.

Os juros de mora e a correção monetária, em casos de ato ilícito, incidem desde cada evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004574-79.2020.8.26.0024, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 31.03.2022; TJ-PR, Apelação nº 0009755-61.2021.8.16.0173, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 11.03.2023; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800878-17.2022.8.12.0031, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 19.12.2024.